Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013452-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), OSLAIR DA SILVA - CPF: 502.607.231-34 (AGRAVANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 014.850.011-02 (AGRAVADO), WANDERLEY JOSE CORREIA - CPF: 769.501.901-15 (AGRAVADO), WANDERLEY JOSE CORREIA - CPF: 769.501.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NICARO COELHO - CPF: 078.283.729-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– FALTA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – NULIDADE DA PENHORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser possível que os atos de Execução se deem contra terceiro garantidor que não integre o polo passivo.

Na hipótese,
em que pese às alegações lançadas pelo Recorrente, soa desarrazoada a manutenção da penhora do bem dado em garantia por terceiro sem que este figure no polo passivo do feito executivo, sobretudo, levando em consideração que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, nos termos do que preceitua o Código de Processo Civil.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão que
declarou nula a penhora efetivada sobre o bem ofertado em garantia no título extrajudicial que aparelha a execução, até que seja regularizado o polo passivo da Ação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1013452-14.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSLAIR DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1001361-03.2020.8.11.0018, movida em face de
LUCIANO DE OLIVEIRA ARAÚJO,
por verificar a necessidade de incluir o terceiro garantidor no polo passivo da demanda, declarou nula a penhora que recaiu sobre o bem ofertado em garantia do título extrajudicial que aparelha a Execução, qual seja: SKID CATERPILLAR 518, ano 1.986, número de série 9K1596-0088.

Inconformado, insurge-se o Agravante e almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a nulidade da penhora está equivocada. Defende que basta a intimação do terceiro garantidor para regularização do polo passivo da demanda.

Assevera que, caso restituído o bem ao terceiro interveniente e garantidor, certamente o Exequente/Agravante jamais receberá seu crédito, o que deve ser obstado.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pediu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 134846671).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 151488674.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
OSLAIR DA SILVA
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
LUCIANO DE OLIVEIRA ARAÚJO
, lastreada em Termo de Confissão de Dívida.

O Agravante sustentou ser credor da quantia de 1.770@ (arrobas) de vaca e 28,3 de bezerros, que equivale o montante de R$ 352.590,24 (trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), com vencimento em 17/05/2020.

Sob tais argumentos, pugnou pela citação do Agravado para efetuar o pagamento, no prazo legal.

Em 26/08/2021, foi certificado o decurso de prazo, conforme certidão de ID. 64058752 – ação principal.

Diante desse contexto,
em razão da falta de pagamento da dívida,
o Juiz singular
deferiu o pedido de penhora do bem (
SKID CATERPILLAR 518),
que foi dado
como garantia no Termo de Confissão.

O terceiro garantidor ofertou manifestação (ID. 77649347) pugnando pelo reconhecimento da nulidade da penhora, e alegou que não consta no polo passivo da demanda, e não poderá ser expropriado bem de sua propriedade sem que faça parte da relação processual.

O Juiz
a quo
por verificar a necessidade de incluir o terceiro garantidor no polo passivo da demanda, declarou nula a penhora do bem ofertado em garantia no título extrajudicial que aparelha a Execução.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De início, importante registrar que o artigo 835, § 3o, do CPC dispõe que
“na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não ser possível que os atos de Execução se deem contra terceiro hipotecário que não integre o polo passivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário.
Para tanto,
entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução
, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido, para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente. ( AgInt no AREsp 703.635/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

A questão submetida à apreciação recursal já foi decidida por diversos dos nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO GARANTIDOR HIPOTECANTE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA PENHORA. Para a validade da penhora, é indispensável que o garantidor hipotecante componha o polo passivo da execução, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecante. (AgInt no AREsp 703.635/RJ). Precedentes da Quarta Turma do STJ.Hipótese em o garantidor hipotecante não foi citado para figurar no polo passivo da execução, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de penhora. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENCIDA A RELATORA, QUE DAVA PROVIMENTO. (TJ-RS - AI: 70084946011 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 25/08/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021).

Na hipótese, em que pese às alegações lançadas pelo Recorrente, soa desarrazoada a efetivação de penhora sobre bem dado em garantia por terceiro sem que este figure no polo passivo do feito executivo, sobretudo, levando em consideração que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, nos termos do que preceitua o Código de Processo Civil.

É recomendável, portanto, que se regularize o polo passivo da demanda para, então, sob o crivo do contraditório, o Julgador singular delibere sobre a penhora, até para evitar eventuais arguições de nulidades processuais.

Assim, ao menos
prima facie
, reputo escorreita a decisão objurgada porque, caso seja constatada, posteriormente, a pertinência de ser efetivada a penhora, o Juiz da causa poderá determinar novamente a constrição judicial.

De mais a mais, não vislumbro elementos que apontem de modo concreto que há risco de dano ou de perecimento do direito do Recorrente que justifique a reforma da decisão recorrida, notadamente porque não há prova de que os devedores estão se desfazendo do patrimônio para impedir ou dificultar a satisfação do crédito exequendo.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão objeto deste instrumental
.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023